Tribunal: TJBA
Processo: 8051371-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051371-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUEDES PROFETA VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
JESSE MATOS LEAO, FELIPE ALVES DE NOVAES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOSE ALVES DAMACENA e outros (4)

Advogado(s)
:
ROMULO AZEVEDO ROCHA, CARLA ADRIELLE PEREIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA PERICIAL.
DIREITO À AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA OBJETO DA LIDE.
REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
RECURSO PROVIDO.

A controvérsia cinge-se ao indeferimento, em primeiro grau, da realização de prova pericial em ação envolvendo imóvel rural, em sede de apreciação de tutela de urgência.

Demonstrada a relevância dos fundamentos e a presença do
periculum in mora
, reconhece-se a necessidade da prova técnica como meio adequado para individualização da área litigiosa.

O indeferimento antecipado da perícia, sem o devido contraditório, configura cerceamento de defesa, em violação aos arts. 9º, 10 e 300 do CPC. A reforma da decisão é medida que se impõe para viabilizar a adequada instrução do feito.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8051371-12.2024.8.05.0000
da Comarca de Iraquara, em que são partes, como AGRAVANTE, SUEDES PROFETA VIEIRA e outros, e, como AGRAVADO, ESPÓLIO DE JOSE ALVES DAMACENA e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto condutor.